Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-87.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013632-87.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Angonese & Cia Ltda., declarando inexistente a dívida discutida e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre as partes; (ii) a validade da cláusula de fidelização e a exigência de multa rescisória após a renovação automática do contrato; e (iii) a caracterização do dano moral em razão da negativação indevida da empresa autora.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes se caracteriza como de consumo, pois a empresa autora é destinatária final dos serviços e se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A exigência de multa por fidelização, após a renovação automática do contrato, é ilegal, uma vez que a Resolução no 632/2014 da Anatel estabelece que a fidelização não pode ser prorrogada tacitamente.

5. A negativação indevida do nome da autora caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A renovação automática do contrato de telefonia não implica renovação do prazo de fidelização, sendo indevida a cobrança de multa rescisória. 2. A negativação indevida do nome da empresa consumidora enseja a obrigação de reparação por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, e 14; Resolução Anatel no 632/2014, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Morais n.
1013632-87.2019.8.11.0015
,
ajuizada por
ANGONESE & CIA LTDA
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR a inexistência do débito em comento; b) CONDENAR, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês (art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ); c) CONFIRMAR a liminar concedida ao ID 28493962. CONDENOU a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, uma vez que a empresa apelada se utiliza dos serviços prestados pela apelante não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios para funções puramente laborais; da regularidade da Cláusula de Renovação Automática do Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Móvel e a validade da multa de fidelização, ou seja, que é pertinente a aplicação da multa de fidelização ante o cancelamento das linhas telefônicas.

Destaca que não é abusiva a cláusula de renovação automática; e que ela se deu em benefício da própria autora, que recebeu descontos sobre as tarifas regulares dos planos contratados.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da legalidade da cobrança de multa, desde que presente a cláusula de fidelização e tendo o cliente rescindido o contrato antes do prazo de vigência contratado.

Diz que “(...) a limitação do prazo de fidelização em 12 meses recai apenas sobre aquelas relações de consumo envolvendo pessoas físicas. No caso da contratação dos serviços feita por pessoas jurídicas, o prazo de fidelização é de livre negociação entre as partes”, conforme dispõe a Resolução 632/2014 da ANATEL (artigo 59).

Quanto à ausência de assinatura no instrumento particular, defende que restou juntado termo de materialização do aceite da parte contratante, ora apelada, havendo menção expressa quanto ao CPF do aprovador, nome, e-mail, data e IP utilizado para assinatura digital, aduzindo que “evidente a plena ciência da parte contrária em relação aos termos do contrato firmado”.

Ressalta a eficácia probatória dos registros sistêmicos, por presunção de veracidade, bem como a ausência de dano moral indenizável.

Requer o provimento da apelação, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a diminuição da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adotando-se os critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenização de Danos Morais n. 1013632-87.2019.8.11.0015, ajuizada por
ANGONESE & CIA LTDA
., ora Apelada, em face de
TELEFONICA BRASIL S.A
., ora Apelante que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para: a) DECLARAR a inexistência do débito em comento; b) CONDENAR, a parte Demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês (art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ); c) CONFIRMAR a liminar concedida ao ID 28493962. CONDENOU a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em nos anos de 2015/2016, firmou com a ré contratação de linhas telefônicas fixa e móveis ante a ampla necessidade de disponibilidade do sinal de internet, contudo, a empresa ré falhou na prestação de serviços haja vista a constante ausência de sinal de cobertura da internet na localidade onde a empresa está sediada, razão de várias reclamações perante a própria empresa reclamada, bem ainda junto a Anatel.

Alega que diante da má qualidade do serviço prestado, a empresa autora optou pela migração para outra empresa de telefonia que lhe atendesse a contento. Entretanto, após o pedido da portabilidade, a empresa ré exigiu da autora o pagamento de “multa” por quebra de fidelização, cujo valor da referida multa importou em R$11.203,20 (onze mil, duzentos e três reais e vinte centavos).

Informa que, em contato com a empresa ré, esta suscitou a legalidade da multa e não propôs nenhuma forma de solução para o caso. Ainda, que, após necessitar de crédito, tomou conhecimento que a empresa ré enviou o nome da autora para o rol dos cadastros de restrição.

Diante do exposto, considerando ilegal o praticado pela empresa de telefonia ré, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando a exordial, a operadora de telefonia defende, em resumo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova; a regularidade das cobranças e da cláusula de fidelização em razão da aceitação de oferta de readequação do plano em 06/11/2017; bem como a ausência de dano moral indenizável.

Sentenciando o feito, considerando ser abusiva a prática de imposição da cláusula penal inerente à fidelização bem como ser indevida a incidência da multa por quebra contrato bem como ter restado configurada a responsabilidade objetiva da demandada pelo evento danoso, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, impõe-se observar acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese em exame. Isso porque, o fato de a empresa autora, contratante dos serviços de telefonia prestados pela ré, ser pessoa jurídica, não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final, nos termos do artigo 2.o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, considerando a teoria finalista, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a relação de consumo entre duas pessoas jurídicas quando a parte consumidora do produto ou serviço se encontrar em posição de vulnerabilidade.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -
PESSOA JURÍDICA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO
-
VERIFICAÇÃO
-
CDC
-
APLICABILIDADE
- COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora
.
Precedentes
. [...] (TJMT - N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

No caso dos autos, além de a empresa autora ser a destinatária final dos serviços prestados pela empresa de telefonia, apresenta-se, na relação jurídica estabelecida, condição de hipossuficiência frente à ré, na medida em que, assim como uma pessoa física, não dispõe de condições técnicas para fazer oposição aos argumentos da parte contrária.

Há, portanto, evidente desequilíbrio entre os contratantes, restando bem demonstrada a vulnerabilidade da empresa consumidora, de modo que deve o contrato firmado se submeter às regras consumeristas.

Portando, ao caso, deve ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Acerca da cobrança de multa rescisória, imperioso é mencionar que as chamadas cláusulas de permanência ou de fidelização consistem na oferta temporária de vantagens ao contratante de um determinado serviço, exigindo-se, em contrapartida, que o cliente mantenha o vínculo com a empresa contratada por um período mínimo predeterminado, sob pena de multa. Tal prática, por si só, não é vedada.

Contudo, a fim de conter o potencial limitativo das cláusulas que obrigam o consumidor a se manter vinculado a determinada operadora, a Anatel editou a Resolução n.o 632 de 2014, restringindo a 12 (doze) meses o período máximo de permanência.

Nos termos em que narra a parte autora, os contratos foram celebrados nos anos de 2015 (05 linhas móveis) e 2016 (02 linhas móveis e 01 linha fixa), consoantes os contratos acostados nos ids.245774654, 245774655 e 245774656. Posteriormente, a autora optou por realizar a portabilidade dos números telefônicos para outra operadora, que importou na cobrança de multa de fidelização referente ao mês 11/2018 com vencimento em 17/12/2018, no valor de R$11.203,20 (onze mil, duzentos e três reais e vinte centavos).

Assim, no caso dos autos, embora se reconheça que tenha havido a renovação automática dos serviços de telefonia contratados em 2015 e 2016, não se pode admitir que eventual renovação tácita do contrato renove também o prazo de fidelização, para o qual o período de permanência já havia sido integralmente respeitado pela parte autora, sendo de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da multa.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇO DE TELEFONIA -
MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO
-
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO SE CONFUNDE COM RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO
-
COBRANÇA INDEVIDA
- DÉBITO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No contrato de serviço de telecomunicações, o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor é de livre negociação entre as partes, sendo inválida a cláusula de permanência quando houver renovação automática do contrato
. À míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos. (N.U 1044470-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desse modo, enquanto seja incontroversa a portabilidade dos números telefônicos que pertenciam a autora para outra operadora, configurando-se assim a rescisão contratual com a ré, não pode esta exigir multa por cancelamento antecipado dos contratos, eis que, no caso, não é legal a extensão da fidelidade, vez que tornaria a fidelidade interminável, descaracterizando o próprio instituto.

Ademais, em que pese tese da Apelante ao aduzir que “a parte apelada contratou os serviços da ora apelante em 28/11/2017 que estabelecia cláusula de fidelização de 24 meses (...) o contrato restou imotivadamente rescindido pela apelada em 09/11/2018” (id. 245774731 – Pág.6), referido contrato, consoante aduzido pela própria ré na contestação, seria em razão de que “restou habilitada 1 nova linha – id. 245774668 – Pág.3”, fato que restou impugnado pela parte autora. Ou seja, a “nova linha” ou o novo contrato, supostamente habilitado em 28/11/2017, não diz respeito aos contratos aduzidos pela parte autora celebrados em 2015 e 2016.

Portanto, verifica-se que a empresa detelefonianão conseguiu se desincumbir satisfatoriamente do seu respectivo ônus probatório, eis que não comprovou a efetivarenovaçãodo prazo de fidelização, com anuência expressa da autora, o que teria autorizado a cobrança da multa por quebra defidelidade.
In casu,
tem-se que o referido prazo foi observado pela parte autora, que somente requereu a portabilidade para outra operadora em novembro/2018, mais de 24 (12 + 12) meses após a contratação dos serviços.

Ainda que a ré alegue que o prazo defidelidadefora renovado em 06/11/2017 tendo a parte autora aceitado a oferta de readequação de plano para suas 06 linhas, a empresa de telefonia juntou apenas telas obtidas do sistema interno e colacionou apenas “prints”.

No entanto, não podem ser adotados como prova, pois não há qualquer referência acerca da origem do referido documento, muito menos possa este corresponder a suposto contrato e/ou aditivo do contrato anteriormente entabulado entre as partes.

No caso, portanto, não há afronta à legislação de regência mencionada (Resolução 632/2014 da ANATEL (artigo 59), nem que foi desprezada prova produzida com a utilização do sistema da empresa de telefonia, tendo em vista que ela não se presta à dispor e afirmar sobre a anuência quanto à renovação automática.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em multa por quebra de fidelização, mesmo que prevista no contrato firmado entre as partes, quando o cancelamento da linha ocorre em razão de falha na prestação do serviço.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 0045047-03.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Por fim, sobre o dano extrapatrimonial, é cediço que para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais por ter seus direitos tolhidos, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida.

No entanto, na hipótese, a empresa de telefonia ré negativou o bem nome empresarial da autora, sendo suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, eis que a repercussão negativa gerada pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é evidente. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR -
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO PERDE A QUALIDADE DE CONSUMIDORA, POSTO QUE DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO CDC -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PEDIDO DE PORTABILIDADE - COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA CONCESSIONÁRIA - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EXPRESSA PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE NÃO ACARRETA A PRORROGAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO - RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL - RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA, APÓS A RENOVAÇÃO, QUE NÃO AUTORIZA A EXIGÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - MERO ENVIO DE MENSAGEM DE TEXTO À CONSUMIDORA, APÓS O DECURSO DO PRAZO CONTRATUAL, QUE NÃO SE PRESTA À FINALIDADE PROPOSTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA, PESSOA JURÍDICA, NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO
- SÚMULA 227 DO C. STJ. PRECEDENTES DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - ADEQUAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5-
Nos casos de inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. No caso em exame, o simples fato da negativação é suficiente para identificar a ocorrência do dano moral, o que justifica o reconhecimento do direito à reparação reclamada. A repercussão gerada pela negativação é evidente e ela atingiu a imagem da demandante, que por isso faz jus à reparação reclamada
. 6- No tocante ao valor dos danos morais, considerando a extensão dos danos verificados em perícia, bem como as condições da Apelante e do Autor, com razão à Apelante quanto a necessidade de redução do quantum. Assim, entendo por bem reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que melhor se adequa ao caso concreto, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1031288-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ainda, como consequência, há de ser reconhecida a inexistência dos débitos que deram origem às ilegítimas negativações do nome do autor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial em 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025